Tribunal: TCU
Processo: 018.560/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários decorrentes de fraudes praticadas na Agência de Previdência Social Sorocaba Centro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da concessão irregular de benefícios de aposentadoria decorrente de fraudes praticadas na Agência de Previdência Social Sorocaba Centro, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Sorocaba/SP, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. excluir da relação processual o Sr. Oscar Gomes Pereira (CPF: 026.853.318- 08) e a Sra. Selma de Freitas Meliunas (CPF: XXX.862.178-XX); 9.2. considerar revel o Sr. José Luiz Ferraz, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. José Luiz Ferraz, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas ate¿ a do recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/5/2009 465,00 4/6/2009 465,00 6/7/2009 465,00 6/8/2009 465,00 4/9/2009 465,00 4/9/2009 174,37 6/10/2009 465,00 6/11/2009 465,00 4/12/2009 465,00 4/12/2009 174,38 7/1/2010 465,00 4/2/2010 510,00 4/3/2010 510,00 8/4/2010 510,00 6/5/2010 510,00 7/6/2010 510,00 6/7/2010 510,00 5/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 6/9/2010 255,00 6/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 510,00 6/12/2010 255,00 6/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 5/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 6/9/2011 545,00 6/9/2011 272,50 6/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 6/12/2011 545,00 6/12/2011 272,50 5/1/2012 545,00 6/2/2012 622,00 6/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 7/5/2012 622,00 6/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 6/8/2012 622,00 6/9/2012 622,00 6/9/2012 311,00 4/10/2012 622,00 7/11/2012 622,00 6/12/2012 622,00 6/12/2012 311,00 7/1/2013 622,00 6/2/2013 678,00 6/3/2013 678,00 4/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 6/6/2013 678,00 4/7/2013 678,00 6/8/2013 678,00 5/9/2013 678,00 5/9/2013 339,00 4/10/2013 678,00 29/10/2008 415,00 28/11/2008 415,00 28/11/2008 103,75 29/12/2008 415,00 29/1/2009 415,00 27/2/2009 465,00 27/3/2009 465,00 29/4/2009 465,00 29/5/2009 465,00 29/6/2009 465,00 29/7/2009 465,00 28/8/2009 465,00 28/8/2009 232,50 29/9/2009 465,00 29/10/2009 465,00 30/11/2009 465,00 30/11/2009 232,50 29/12/2009 465,00 1/2/2010 510,00 1/3/2010 510,00 30/3/2010 510,00 3/5/2010 510,00 28/5/2010 510,00 29/6/2010 510,00 29/7/2010 510,00 27/8/2010 510,00 27/8/2010 255,00 29/9/2010 510,00 29/10/2010 510,00 29/11/2010 510,00 29/11/2010 255,00 29/12/2010 510,00 28/1/2011 540,00 1/3/2011 540,00 29/3/2011 545,00 29/4/2011 545,00 30/5/2011 545,00 29/6/2011 545,00 1/8/2011 545,00 29/8/2011 545,00 29/8/2011 272,50 29/9/2011 545,00 31/10/2011 545,00 29/11/2011 545,00 29/11/2011 272,50 29/12/2011 545,00 30/1/2012 622,00 29/2/2012 622,00 30/3/2012 622,00 2/5/2012 622,00 29/5/2012 622,00 4/7/2012 622,00 30/7/2012 622,00 31/8/2012 622,00 31/8/2012 311,00 1/10/2012 622,00 30/10/2012 622,00 29/11/2012 622,00 29/11/2012 311,00 28/12/2012 622,00 29/1/2013 678,00 1/3/2013 678,00 28/3/2013 678,00 30/4/2013 678,00 29/5/2013 678,00 28/6/2013 678,00 29/7/2013 678,00 29/8/2013 678,00 29/8/2013 339,00 27/9/2013 678,00 30/10/2013 678,00 29/11/2013 678,00 29/11/2013 339,00 27/12/2013 678,00 29/1/2014 724,00 27/2/2014 724,00 31/3/2014 724,00 29/4/2014 724,00 29/5/2014 724,00 27/6/2014 724,00 29/7/2014 724,00 29/8/2014 724,00 29/8/2014 362,00 30/9/2014 724,00 29/10/2014 724,00 28/11/2014 724,00 28/11/2014 362,00 29/12/2014 724,00 29/1/2015 788,00 27/2/2015 788,00 27/3/2015 788,00 29/4/2015 788,00 9.4. aplicar ao Sr. José Luiz Ferraz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão ate¿ a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. considerar graves, para fins do disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992, as infrações cometidas pelo Sr. José Luiz Ferraz, aplicando-lhe, consequentemente, a pena de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública administração federal pelo prazo de 5 (cinco) anos; 9.8. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens do Sr. José Luiz Ferraz, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992 e do art. 275 do Regimento Interno; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.10. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.